Tribunal: TJES
Processo: 0022261-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022261-92.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022261-92.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DMA DISTRIBUIDORA S. A.

ADVOGADOS DA AGRAVADA: CAMILA PIROVANI PAIXÃO - ES 28913-A E CRISTIANE MENDONÇA - ES 6275-A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil , em face de Decisão proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo , que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ajuizada por DMA DISTRIBUIDORA S. A., indeferiu o pedido de que seja prestada garantia pela Agravada , por constituir tal questão evidente inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a análise de pedido de prestação de garantia pela Agravada, formulado em Agravo Interno, quando o tema não objeto dos Recursos Especial e Extraordinário anteriormente interpostos pelo Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de prestação de garantia pela Agravada não objeto dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Agravante.

Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição dos recursos excepcionais configuram inovação recursal, vedada em virtude da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Diante da evidente inovação recursal, a análise do pedido formulado pelo Agravante, no sentido de determinar a prestação de garantia pela Agravada, não se revela possível. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.653.829/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.872/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022261-92.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DMA DISTRIBUIDORA S. A.

ADVOGADOS DA AGRAVADA: CAMILA PIROVANI PAIXÃO - ES 28913-A E CRISTIANE MENDONÇA - ES 6275-A

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 15987908), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 15678341), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
DMA DISTRIBUIDORA S. A.
, indeferiu o pedido de que seja prestada garantia pela Agravada, por constituir tal questão evidente inovação recursal.

Irresignado, o Recorrente sustenta o cabimento do pedido de que seja prestada garantia pela Agravada, por se tratar de direito indisponível e que pode ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Como sabido, caberá
Agravo Interno ou Regimental
da Decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes de Câmaras, que causar prejuízo ao direito da parte.

Na espécie, o pedido de que seja prestada garantia pela Agravada foi indeferido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs AGRAVO INTERNO (fls. 1.002/1.012), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (fls. 990/995), proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL manejada por DMA DISTRIBUIDORA S. A., negou seguimento ao RECURSO ESPECIAL do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do precedente vinculante firmado no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o argumento de que a questão “ainda não se encontra definitivamente julgada, uma vez que o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo nos autos que deram origem ao Tema 1.076 foi admitido em novembro de 2022 como representativo da controvérsia e enviado ao STF”.

Contrarrazões recursais manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do Recurso (fls. 1.133/1.146).

Na espécie, diante da negativa de seguimento do Apelo Nobre interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, foi por este interposto RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pleiteando a não aplicação do Tema 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão referente à “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1.412.073/SP (Tema 1.255).

Ao analisar o referido RECURSO DE AGRAVO INTERNO, o então Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal, Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, por meio da DECISÃO de fl. 1.172, determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria versada no RE 1.412.073/SP (Tema 1.255), consoante os seguintes fundamentos, in litteris:

“DECISÃO

Cuida-se de agravo interno por meio do qual pretende, Estado do Espírito Santo (fls. 1.002-12), a reforma da decisão de fls. 990-5, que negou seguimento ao recurso especial com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.

Irresignado, sustenta, em síntese, a não aplicação do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o fundamento de que a questão “ainda não se encontra definitivamente julgada, uma vez que o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo nos autos que deram origem ao Tema 1.076 foi admitido em novembro de 2022 como representativo de controvérsia e enviado ao STF” (fl. 1.011).

Contrarrazões às fls. 1.133-46.

De início, mister ressaltar que, acerca da controvérsia aqui em debate (“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”), o Pretório Excelso, ao analisar o RE 1.412.073/SP (Tema 1.255), concluiu no sentido de haver repercussão geral a respeito.

Nesse contexto, considerando o liame do núcleo da tese recursal com a questão submetida ao regime da repercussão geral, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 1.412.073/SP - Tema 1.255), ex vi do inciso III do artigo 1.030 do CPC.

Após a publicação do acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições dos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Vitória-ES., 12 de dezembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Na sequência, em face do aludido decisum, pela DMA DISTRIBUIDORA S. A. foi interposto RECURSO DE AGRAVO INTERNO, o qual teve o provimento negado, a fim de que o feito seja mantido sobrestado, nos termos do Acórdão assim ementado, verbum ad verbo (fl. 1.217):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.255, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DMA DISTRIBUIDORA S. A. contra Decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Especial, fundamentado no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o sobrestamento do Recurso Especial em razão do Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que analisa a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, mesmo quando o valor do proveito econômico no caso específico não é considerado exorbitante pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determina o sobrestamento de processos nos casos em que a matéria seja objeto de julgamento com repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a uniformidade das decisões e evitar contradições entre os tribunais.

O Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal discute a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for considerado exorbitante, afetando diretamente a questão discutida nos autos.

Após ser intimado do Acórdão supracitado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou a Petição de fls. 1.225/1.236, pugnando para que seja cumprido o decisum que determinou o sobrestamento do feito, até julgamento do Tema 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como seja concedido efeito suspensivo ao seu RECURSO DE AGRAVO INTERNO, a fim de que a Agravada preste garantia por meio de caução em dinheiro/seguro garantia dos valores referentes aos Autos de Infração objetos da demanda.

Da análise dos autos, não se revela possível o deferimento do pedido de que seja prestada garantia pela Agravada, haja vista que tal questão não foi objeto dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Agravante, constituindo-se, portanto, em evidente inovação recursal.

Por derradeiro, considerando que até a presente data não houve julgamento do referido Tema 1.255, consoante movimentação processual obtida no sítio eletrônico do Excelso Supremo Tribunal Federal, a permanência do presente processo suspenso é medida que se impõe.

Isto posto, defiro em parte os pedidos formulados na Petição de fls. 1.225/1.236, tão somente para determinar a manutenção do sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.073/SP (Tema 1.255), ex vi da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que a questão referente ao pedido de prestação de garantia pela Agravada não foi objeto dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Agravante, constituindo-se, portanto, em evidente inovação recursal
.

Nesse ponto, deflui do Acórdão objurgado que, ao analisar o “pedido de tutela provisória recursal” formulado no
RECURSO DE APELAÇÃO
pela Agravada, objetivando manter a Decisão proferida no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0026536-84.2017.8.08.0024, cujo
decisum
afastou a exigência de prestação de caução, o Órgão Fracionário dele não conheceu, sob o fundamento de ausência de interesse recursal.

A propósito, confira-se o seguinte excerto do Voto condutor do
Acórdão
(id. 14855897, Vol. 3, p. 268):

“De início, destaco ser desnecessária a apreciação do pedido de tutela provisória recursal, pois visa a obtenção de medidas já deferidas na decisão de fls. 222/224 e, conforme se pode observar da norma do art. 1012 do CPC, uma vez que a sentença prolatada sequer faz menção à tutela provisória concedida na origem, não se aplica a norma prevista no inciso V, § 1º do citado dispositivo, ou seja, o julgado não começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, não havendo razão para apreciar o pleito.

O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante e, no presente caso, não vejo interesse processual da parte uma vez que as medidas antecipatórias por ela pleiteadas já foram concedidas nos autos e a apelação tem efeito suspensivo, conforme art. 1012, caput, do CPC.

Ante o exposto, deixo de conhecer o pedido de antecipação de tutela recursal, pois caracterizada a ausência de interesse.”

Sucede, contudo, que o Agravante não impugnou tal
decisum
por ocasião da interposição dos
RECURSOS ESPECIAL
e
EXTRAORDINÁRIO
, sendo que os argumentos apresentados em momento posterior à interposição dos recursos excepcionais ou das respectivas contrarrazões configuram inovação recursal, vedada em virtude da preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido,
verbum ad verbo
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa.

2. A ausência de impugnação específica, no agravo interno, aos fundamentos de capítulo autônomo da decisão monocrática conduz à preclusão da matéria não impugnada.

Precedentes.

3. Conforme jurisprudência deste STJ, decisões monocráticas não servem como paradigma para alegação/comprovação de dissídio jurisprudencial.

4. É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.653.829/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNARAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIRA O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
É defeso à Corte examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes nas razões do recurso especial, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa.

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.872/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Portanto, diante da evidente inovação recursal, não se revela possível a análise do pedido formulado pelo Agravante, no sentido de que seja determinada a prestação de garantia pela Agravada.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.